Tribunal: TJES
Processo: 0010290-43.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010290-43.2018.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ADROALDO NUNES PEREIRA
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
M
INISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, em face da sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo ADROALDO NUNES PEREIRA pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006, com fulcro no artigo 386, VII, do CPP.

Razões recursais às fls. 186-189, pugnando pela condenação do réu. Contrarrazões às fls. 190-192. Parecer da d. Procuradoria de Justiça, pelo provimento do recurso.

É o relatório.
À revisão.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta pelo
M
INISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, em face da sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo ADROALDO NUNES PEREIRA pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006, com fulcro no artigo 386, VII, do CPP.

Em síntese, narra a denúncia que em 12/04/2018, por volta de 00h34min, a polícia militar realizava patrulhamento de rotina em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, quando visualizou um veículo parado, com dois ocupantes em seu interior, e uma terceira pessoa debruçada sobre a porta do motorista.

Em razão disso, procederam à abordagem, quando o Recorrido teria se assustado e jogado no chão alguns objetos, posteriormente identificados como 03 papelotes de cocaína. Realizada busca pessoal, foi encontrado na posse do carona 01 papelote de idêntica substância, além de 07 papelotes sob o banco em que sentava.

Ao compulsar os autos, entendo que há elementos suficientes para embasar a condenação.

A materialidade restou demonstrada especialmente pelo auto de apreensão e laudo toxicológico (fls. 63 e 110 do processo originário).

Quanto à autoria, na esfera policial, o motorista de aplicativo Isaac Thompson Chagas Alves Santos informou ter levado o passageiro Guilherme Frederico Grijó de Azevedo Neto até o local e, quando percebeu, já estava ocorrendo a venda de entorpecentes com a outra pessoa também detida, identificada como sendo o ora Recorrido (fl.10). De forma harmônica, Guilherme também “admitiu ter adquirido droga das mãos do indivíduo identificado como ADROALDO NUNES PEREIRA” (fl. 15).

Embora as declarações tenham sido colhidas na fase inquisitória, entendo que há provas que corroboram com as informações prestadas.

O policial militar ouvido em juízo afirmou se recordar vagamente do ocorrido, mas que teria visualizado um veículo Etios com dois indivíduos em seu interior e outro em pé do lado de fora. Ainda afirma que um deles teria assumido as drogas apreendidas, contexto similar aquele extraído dos elementos informativos.

Ademais, reconheceu ser sua assinatura aposta às fls. 06-07 e ratificou as declarações, em que descreve a apreensão realizada, quando Guilherme teria informado que “comprou o material do Senhor Adroaldo Nunes Pereira”, o que é confirmado pelo motorista de aplicativo Isaac, que teria visto o recorrido “entregar o material semelhante à cocaína ao senhor Guilherme”.

Devo esclarecer que os fatos ocorreram cerca de 01 ano e 04 meses antes da audiência de instrução, sendo esperado que, em razão do lapso temporal, haja o esquecimento de detalhes do evento criminoso, especialmente por se tratar de abordagem de rotina em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas.

Além disso, o depoimento da autoridade policial “constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas (TJES, Classe: Apelação Criminal, 038160016101, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/02/2022, Data da Publicação no Diário: 09/03/2022).

Soma-se a isso o fato de que o Recorrido e os demais foram presos em flagrante, na posse dos entorpecentes, sendo indene de dúvidas o fato de que ele se encontrava na parte externa do veículo e em local, friso, conhecido pela intensa traficância.

Firme nessas premissas, reformo a sentença a fim de
condenar o recorrente
pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006.

Dosimetria da pena:

Quanto às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, não verifico elementos concretos que extrapolem a conduta já reprovada pelo tipo penal, razão pela qual mantenho a pena-base no mínimo legal.

Na segunda fase, igualmente inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes. Por fim, aplicável à causa o art. 33, §4º da Lei 11.343/2006, pois inexiste demonstração de que o Recorrido se dedica à atividade criminosa, especificamente ao tráfico de drogas.

Diminuo a pena em 2/3,
obtendo em definitivo
01 ano e 08 meses de reclusão, no regime inicial aberto, a qual
converto por 02 restritivas de direito, a serem definidas pelo juízo da execução
, além de 350 dias-multa, na razão de 1/30 do salário-mínimo vigente na época dos fatos.

Ante o exposto,
CONHEÇO

e
DOU PROVIMENTO
ao recurso do Ministério Público, a fim de condenar o recorrente nas iras do art. 33 da Lei 11.343/2006, aplicando-lhe a pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, no regime inicial aberto, convertida em 02 restritivas de direito, a serem definidas pelo juízo da execução, além de 350 dias-multa, na razão de 1/30 do salário-mínimo vigente na época dos fatos.

É como voto.

VOTO REVISOR
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. REFORMA. EXISTÊNCIA DE PROVAS. DEPOIMENTO POLICIAL. CONTEXTO DA APREENSÃO. RECURSO PROVIDO.

1. Os fatos ocorreram cerca de 01 ano e 04 meses antes da audiência de instrução, sendo esperado que, em razão do lapso temporal, haja o esquecimento de detalhes do evento criminoso, especialmente por se tratar de abordagem de rotina em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas.

2. O depoimento da autoridade policial constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas. Jurisprudência do TJES.

3. O Recorrido e os demais foram presos em flagrante, na posse dos entorpecentes, sendo indene de dúvidas o fato de que ele se encontrava na parte externa do veículo e em local conhecido pela intensa traficância.

4. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.